Tribunal: TJMT
Processo: 1001696-11.2023.8.11.0020
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001696-11.2023.8.11.0020
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CLAIRTO BORILE LTDA - CNPJ: 27.066.502/0001-71 (AGRAVANTE), ELIEL FERREIRA DE SOUSA - CPF: 009.377.151-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001696-11.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: CLAIRTO BORILE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APREENSÃO DE MERCADORIA. FALTA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO MATERIAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. MULTA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de agravo interno interposto por Clairto Borile Ltda. contra decisão monocrática que reformou a sentença de primeira instância e julgou improcedentes os pedidos iniciais, apresentados em ação visando a restituição de mercadoria apreendida e a declaração de nulidade do crédito tributário de ICMS e da multa acessória.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) Definir se é legítima a apreensão de mercadoria transportada sem nota fiscal e sem a parada obrigatória no posto fiscal, em razão do não cumprimento de obrigação acessória; (ii) Estabelecer se a imposição de multa é válida, considerando a ausência de documentação fiscal idônea e o não cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

III. Razões de decidir

3.

A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal é legítima, conforme entendimento pacificado pelo IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, que admite a apreensão como meio de coibir infração material de caráter continuado, desde que não envolva cobrança de tributos pretéritos.

4.

A obrigatoriedade de emissão de nota fiscal e o cumprimento das obrigações acessórias são independentes da incidência do tributo, conforme disposto no artigo 113, § 2º, do CTN, sendo a falta de cumprimento dessas obrigações passível de penalidades, como a apreensão da mercadoria e a imposição de multa.

5.

A multa de 30% sobre o valor da operação é devida, pois o transporte do bem não foi acompanhado de documento fiscal idôneo, e o motorista não cumpriu a obrigação de parada no posto fiscal, conforme a legislação estadual (Lei nº 7.098/1998, art. 47-E, III, a).

6.

A alegação de nulidade/ilegalidade do crédito tributário de ICMS carece de fundamento, uma vez que não houve a cobrança do referido tributo no TAD, mas apenas a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal é legítima quando visa coibir infração material de caráter continuado, em cumprimento à obrigação acessória de fiscalização, conforme entendimento do IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000.

2.

A falta de cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de nota fiscal e a parada no posto fiscal, sujeita o contribuinte às penalidades previstas na legislação estadual, incluindo a apreensão da mercadoria e a imposição de multa.

3.

A imposição de multa por descumprimento de obrigações acessórias não se vincula à cobrança do ICMS, mas sim ao não cumprimento das formalidades previstas para o transporte de mercadorias.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 113, § 2º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17 e 47-E, III, a.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.09.2019; STF, RE 627051/PE, rel. Min. Dias Toffoli, j. 11.02.2015; STJ, REsp 1035798/RS, rel. Min. Luiz Fux, j. 06.05.2009.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0004699-04.2007.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: ANTONIO ROGERIO PICHIONI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno, interposto por
Clairto Borile Ltda.
, contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação, apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados pela agravante na ação de origem.

A agravante defende, inicialmente, que, a hipótese não se enquadra no IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000, já que não houve infração fiscal relacionada à cobrança de tributos atrasados ou ausência de documentação.

Argumenta que, “a ausência de recolhimento de ICMS não pode ensejar a apreensão de bens utilizados na prestação de serviços, quando inexiste o fato gerador do tributo, nem podendo ser passível de multa acessória, tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo ao fisco estadual”, de sorte que “a imposição de multa revela-se arbitrária e desproporcional, merecendo ser anulada”.

Dessa forma, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, de consequência, negado provimento ao apelo do Estado de Mato Grosso e mantida a sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Grau.

O Estado de Mato Grosso, embora intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 254596654).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1001696-11.2023.8.11.0020

AGRAVANTE: CLAIRTO BORILE LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Clairto Borile Ltda.
insurge-se
contra a decisão monocrática, proferida por esta Relatora, que proveu o recurso de apelação, apresentado pelo
Estado de Mato Grosso
, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, formulados pela agravante na ação de origem.

Extrai-se dos autos que, a agravante propôs a ação de origem com a pretensão de ter restituído o bem apreendido por força do
Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1166990-3, bem como a declaração de “nulidade/ilegalidade do crédito tributário constituído a título do ICMS e da multa acessória”.

Defendeu, em resumo, que, “não há de se falar em pagamento do referido crédito tributário se o transporte do maquinário era destinado ao cumprimento da função empresarial da requerente, consubstanciado na prestação de serviços de perfuração de poços artesiano, que não enseja o fato gerador do ICMS”, de modo que, “não há falar em obrigação de descumprimento de obrigações acessórias, tal como consignado no TAD n° 1166990-3, se não existe obrigação principal a ser cumprida neste caso e por isso deve ser declarada a ilegalidade da exigência do ICMS e da multa acessória objeto do TAD n° 1166990-3, no valor de R$ 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos reais)”.

Os pedidos foram julgados procedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, o que deu ensejo a remessa necessária e a interposição do recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, ao fundamento de que a apreensão foi legal e o lançamento da multa hígida (Id. 204372209).

Em decisão monocrática, proferida na data de 10 de setembro de 2024, o apelo do Estado de Mato Grosso foi provido e reformada a sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais (Id. 238481165).

Contra essa decisão, ergue-se, agora, a agravante, por meio do presente recurso de agravo interno, conforme os argumentos expostos no relatório.

Ao analisar a decisão agravada, verifico que esta merece ser
mantida
.

Quanto à apreensão do bem, não obstante os argumentos recursais, a controvérsia discutida encontra-se pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, da relatoria do Desembargador José Zuquim Nogueira, no qual foi decidido que, “desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade
na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por
ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual” (TJ/MT, Seção de Direito Público, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1012269-81.2017.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 19 de setembro de 2019).

E,
na hipótese dos autos
, o Termo de Apreensão e Depósito – TAD em questão
retrata que o bem foi apreendido por ser transportado
sem notas fiscais vinculadas
,
além de
o motorista não ter parado no posto fiscal

(Id. 204371485 e 204371486)
.

Consta, ainda, no aludido documento que, “no caso em tela, o contribuinte do ICMS promoveu a remessa de bem do ativo imobilizado em operação interestadual desacompanhada de documentação fiscal e deixando de fazer a parada obrigatória em unidade de fiscalização”
.

Como se sabe,
ainda que a operação não seja tributada
, todo e qualquer transporte de bens deve ser acompanhada de nota fiscal idônea, a fim de se demonstrar a regularidade da operação,
a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário
em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar, portanto, no exato
momento da fiscalização
, o que
não
ocorreu no caso em tela.

Com efeito, no tocante à obrigatoriedade de emissão de notas fiscais, imperioso mencionar que a referida obrigação, de natureza acessória, deve ser cumprida,
ainda que afastada a obrigação principal
, qual seja, o recolhimento do tributo, em observância à disposição do artigo 113, § 2º, do CTN,
in verbis
:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
(...)

De fato, compete ao contribuinte cumprir à risca os deveres instrumentais,
independentemente da obrigação de pagar tributo
, a principal, porquanto “a relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária
stricto sensu
(obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (positivos ou negativos) que a viabilizam”; porque, “os deveres instrumentais (obrigações acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal.” (STJ, Primeira Turma, REsp 1035798/RS, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de maio de 2009).

Veja-se, por oportuno, o entendimento da doutrina especializada:

[...]
Só para nos situarmos no assunto, a doutrina é pacífica no sentido de que existem, como que ‘gravitando’ em torno do tributo (obrigação tributária principal), outras relações jurídicas, estas de conteúdo não patrimonial, que se traduzem num fazer, num não fazer ou num suportar. São justamente os deveres instrumentais tributários, impostos pela lei, que o Código Tributário Nacional chama, a nosso ver impropriamente, de ‘obrigações tributárias acessórias’ (art. 113 e seu § 2º).

Os deveres instrumentais tributários são, portanto, relações jurídicas, de conteúdo não patrimonial, que tem por objeto um fazer (facere), um não fazer (non facere) ou um suportar (patere), sempre no interesse da Administração Tributária.
(CARRAZZA, Roque Antonio, ICMS, 15ª ed. Malheiros, São Paulo: 2009, pp. 661).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
mutatis mutandis
, que “a imunidade tributária não autoriza a exoneração de cumprimento das obrigações acessórias”. (STF, Tribunal Pleno, RE 627051/PE, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de fevereiro de 2015).

A propósito, confira-se a orientação deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ICMS – TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – NÃO INCIDÊNCIA – CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – EMISSÃO DAS NOTAS FISCAIS – NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1- A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do ICMS, Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ.

2- Contudo,
a não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, como no caso, a emissão das respectivas notas fiscais, de acordo com a legislação de regência
.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015963-53.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 5 de abril de 2021, publicado no DJE de 15 de abril de 2021). [Destaquei].

[...] 3.
Se não foi realizada a parada no posto fiscal, não há como se afastar a autuação do Fisco, porquanto foi descumprida a obrigação acessória imposta pela legislação estadual
.

(TJMT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Recurso de Apelação Cível nº 1037910-74.2019.8.11.0041, relator Edson Dias Reis, julgamento em 5 de setembro de 2023, publicado no DJE de 18 de setembro de 2023). [Destaquei].

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT, como cito:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária,
são obrigações do contribuinte
: (cf. art. 17 da Lei n° 7.098/98 – redação retificada – DOE de 05.01.99)

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva
, para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Em igual sentido estabelece a Lei Estadual nº 7.098/1998:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei].

Quanto ao
momento
da emissão/apresentação do documento fiscal aos agentes fazendários, o Regulamento do ICMS/MT é claro ao prescrever o seguinte:

Art. 939. O procedimento fiscal tem início com:

I – o primeiro ato, de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II – a lavratura do termo de apreensão de mercadorias, de documentos ou de livros ou da notificação para sua apresentação.

Parágrafo único
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores e dos demais envolvidos nas infrações praticadas, independentemente de sua intimação.

[...]

Art. 948.
Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação
. (v. artigos 17, 17-A, 17-F, 17-G da Lei n° 7.098/98 e respectivas alterações)

Parágrafo único O disposto neste artigo, salvo disposição em contrário, aplica-se às demais pessoas inscritas ou obrigadas à inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS. [Destaquei].

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR mencionado, ao definir que,
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal
.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual, conforme extrai-se das seguintes ementas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 323/STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Verificado que a apreensão teve como motivação impedir a circulação de mercadoria sem a devida comprovação da regularidade fiscal e não configurou meio coercitivo ilegal, porquanto sua finalidade não foi a de coagir o contribuinte ao pagamento de tributos já constituídos pela autoridade fiscal, mas fazer cessar infração de caráter permanente, consistente no cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal, não há falar na aplicação do enunciado 323/STF.

2. Recurso não provido.

(TJMT,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Agravo de Instrumento nº 1010424-67.2024.8.11.0000, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 24 de julho de 2024, publicado no DJE de 30 de julho de 2024).

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadoria, sem os pertinentes documentos fiscais vinculados a operação.

Recurso provido.

(TJMT,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Remessa Necessária/Apelação nº 1005732-04.2021.8.11.0041, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 15 de fevereiro de 2022, publicado no DJE de 8 de março de 2022).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL VINCULADA - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - TEMA 2 DO IRDR DO TJMT - LEGALIDADE DA APREENSÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Uma vez detectada a suposta irregularidade formal, consubstanciada na falta de entrega de Nota Fiscal para aposição de carimbo e de registro de passagem no sistema eletrônico e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal necessária a acobertar a operação de transporte (Tema 2/IRDR/TJMT).

(TJMT,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Remessa Necessária/Apelação nº 1013708-51.2022.8.11.0001, relatora Desembargadora Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, julgamento em 29 de maio de 2024, publicado no DJE de 4 de junho de 2024).

Quanto à
multa
, esta é devida, visto que o bem transportado não estava acompanhado de documento fiscal idôneo, além de
além de o motorista não ter parado no posto fiscal,
de sorte que a parte Autora estava submetida às penalidades previstas no artigo 47-E, III, a, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, como cito:

Art. 47-E O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades: (Acrescentado pela Lei 10.978/19)

[...]

III - infrações relativas à documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação:

1) multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, a remessa, o recebimento, a estocagem ou o depósito do bem ou mercadoria; [...].

Logo, correta a imposição da multa, em razão do não cumprimento de obrigação acessória, qual seja, o transporte de bem desacompanhado de nota fiscal idônea, além de não ter sido realizada a parada no posto fiscal.

Por fim, compreendo que a parte autora carece de interesse processual quanto ao pedido de declaração de “nulidade/ilegalidade do crédito tributário constituído a título do ICMS” (Id. 204371468 – fls. 19, item “c”, primeira parte), visto que não foi realizado, no TAD em questão, a cobrança do referido tributo, mas, tão somente, da multa pelo não cumprimento de obrigação acessória.

De resultado, não verifico plausibilidade nas alegações da agravante, a ensejar a modificação da decisão agravada, de sorte que deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024